Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725222-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: DENISE DO COUTO RAMOS CAVALCANTI DE MEDEIROS DESPACHO Apesar de ser pessoalmente intimada (fl. 102), a interessada Denise do Couto Ramos Cavalcanti de Medeiros deixou de apresentar resposta (fl. 103). Nestes termos, tem-se que já lhe foi garantido o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2021 18:26:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora